Tribunal: TJBA
Processo: 8007600-46.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007600-46.2024.8.05.0141 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUIZ CLAUDIO ROCHA REGIS Advogado(s): APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s):WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INADIMPLEMENTO CONFESSO. ALEGAÇÃO DE CRISE FINANCEIRA E PROBLEMAS DE SAÚDE. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO LEGAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução opostos em face de execução fundada em título extrajudicial decorrente de inadimplemento de contrato de consórcio, nos quais o embargante reconheceu o débito, alegando crise financeira e problemas de saúde, e requereu, entre outros pedidos, o parcelamento da dívida e a concessão de efeito suspensivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por omissão quanto ao pedido de parcelamento do débito; (ii) estabelecer se é possível o parcelamento da dívida em sede recursal, à luz do art. 916 do CPC, sem o atendimento de seus requisitos legais; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença enfrenta de forma suficiente a tese defensiva, ao concluir que as alegações de crise financeira e problemas de saúde não afastam a exigibilidade do título executivo, inexistindo omissão apta a ensejar nulidade, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC. 4. O pedido de parcelamento com fundamento no art. 916 do CPC configura inovação recursal, uma vez que não foi formulado de forma específica na inicial dos embargos, nem acompanhado do cumprimento dos requisitos legais, sendo vedada sua apreciação em grau de apelação. 5. Opera-se a preclusão quanto à faculdade de requerer o parcelamento previsto no art. 916 do CPC, cujo exercício exige reconhecimento do débito e depósito imediato de 30% do valor executado, o que não ocorreu no caso concreto. 6. A ausência do depósito legal impede o deferimento do parcelamento, não cabendo ao Judiciário impor moratória ao credor fora das hipóteses expressamente previstas em lei. 7. O efeito suspensivo aos embargos depende da relevância dos fundamentos, do perigo de dano e da garantia do juízo, requisitos não atendidos, especialmente diante da inexistência de penhora, depósito ou caução suficiente. 8. As dificuldades financeiras e problemas de saúde alegados não constituem matérias previstas no art. 917 do CPC e não infirmam os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial. 9. Mantida a improcedência dos embargos, é devida a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10.Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Alegações de crise financeira e problemas de saúde não afastam a exigibilidade do título executivo extrajudicial nem se enquadram nas matérias de defesa dos embargos à execução. 2. O parcelamento do débito previsto no art. 916 do CPC exige requerimento oportuno e o depósito imediato de 30% do valor executado, sendo inviável sua concessão sem o atendimento desses requisitos. 3. É vedada a inovação recursal consistente na formulação de pedido ou fundamento jurídico não deduzido na instância de origem. 4. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe a garantia do juízo e a demonstração concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8007600-46.2024.8.05.0141, oriundos do MM. Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Jequié/BA, em que figuram como parte Apelante LUIZ CLAUDIO ROCHA REGIS e como Apelada MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, __ de _____ de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA